Tribunal: TJBA
Processo: 8122609-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122609-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTER SANTANA DA SILVA SENA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória fundada na inclusão do nome do autor no sistema SCR/SISBACEN sem prévia notificação.

Questão em discussão.
Definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor invalida a inscrição no SCR/SISBACEN e se tal conduta enseja indenização por danos morais.

Razões de decidir.
A inscrição no SCR/SISBACEN equipara-se aos cadastros restritivos de crédito, sendo obrigatória a notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e da regulamentação do Banco Central. A instituição financeira não comprovou o envio da comunicação prévia, ônus que lhe incumbia, o que torna irregular a inscrição. A ausência de notificação configura falha no dever de informação e enseja dano moral presumido.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido. Tese: A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição no SCR/SISBACEN torna o registro irregular e enseja reparação por dano moral presumido.

Legislação e Jurisprudência:
Art. 43, §2º, do CDC; Art. 373, II, do CPC. STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE; STJ, REsp 1.538.164/PR; TJBA, Apelação nº 8173648-95.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8065260-64.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8122609-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTER SANTANA DA SILVA SENA e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,